Tribunal: TJDFT
Processo: 0744620-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744620-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Os agravantes, ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO, opuseram Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de julgamento presencial (ID 22798359). Em suas razões (ID 22899979), os embargantes sustentam que o pedido por eles formulados no agravo de instrumento tem natureza de tutela de urgência e, portanto, seria possível a sustentação oral. Afirmam, ainda, que houve omissão quanto à desvinculação entre as regras de sustentação oral e oposição ao julgamento virtual. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios indicados sejam sanados. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso concreto, os embargantes opuseram-se ao julgamento virtual e, como justificativa, indicaram que seria realizada sustentação oral. Afirmam que as regras de oposição ao julgamento virtual são desvinculadas das regras de sustentação oral. Cabe destacar que a objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR no 1.029, de 16/05/2018, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. Observe-se, assim, que há vinculação entre as regras de oposição à sessão virtual e a sustentação oral, desde que seja esse o fundamento utilizado pelas partes para requerer o julgamento presencial, como ocorreu no caso concreto. Dessa maneira, constata-se que a r. decisão recorrida negou o referido pedido, uma vez que a hipótese dos autos não comporta sustentação oral, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil; e, ademais, os recorrentes não declinaram nenhuma outra hipótese descrita na norma de regência. Outrossim, alegam os embargantes que o seu pedido no agravo de instrumento tem natureza de tutela de urgência. Ocorre que essa argumentação é inédita, não tendo sido manejada previamente, não podendo ser sustentada somente por meio de aclaratórios. Ainda que assim não fosse, o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumentos em que a decisão recorrida verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, portanto não se mostra relevante, neste caso, a natureza do pedido do recurso, senão o expresso teor da decisão recorrida, que, na hipótese dos autos, não consiste em tutela provisória. Com isso, a decisão recorrida não padece dos vícios indicados pelos recorrentes, tendo sido clara ao indeferir o pedido de julgamento presencial. Na verdade, verifica-se somente o inconformismo da parte com a decisão que indeferiu o seu pleito. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator